Tribunal: TJMT
Processo: 0008138-74.2017.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008138-74.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ MORAES DELFORTE - CPF: 265.890.521-15 (APELANTE), CRISTIANO DOMINGUES DA LUZ - CPF: 057.724.099-48 (APELANTE), DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 035.874.051-74 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), DEAN PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 483.748.491-34 (APELANTE), FABIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 705.243.601-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A - CNPJ: 00.289.348/0006-55 (VÍTIMA), ANTONIO LUIZ MORAES DELFORTE - CPF: 265.890.521-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DEAN PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 483.748.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 705.243.601-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

FURTO QUALIFICADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS –

INCONFORMISMO DEFENSIVO –

1.
PRETENDIDO
O
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 16 DO CÓDIGO PENAL
– IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE OU ESPONTANEIDADE DO APELANTE NA RESTITUIÇÃO DO
S BENS
SUBTRAÍDO
S
À VÍTIMA
–
ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO CONFIGURADO
–
2.
POSTULADA A

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO PUNITIVA
– DESCABIMENTO –

AUSÊNCIA DE
DECURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE
OS RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E
A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
–

RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
.

1. É descabid
o

o reconhecimento
da
causa de diminuição referente ao
arrependimento

posterior
quando demonstrado que não houve
a voluntariedade ou espontaneidade do acusado em restituir o objeto subtraído à vítima,
que somente ocorreu
após a intervenção policia
l
.

2.

Inviável cogitar-se
na extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, quando não transcorrido o prazo

prescricional de quatro anos, conforme previsto no

art. 109, inciso V
, c/c
art. 117, inciso IV,
ambos
do Código Penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

Cristiano Domingues da Luz

contra sentença prolatada pelo Juízo
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
que, nos autos da ação penal n.

0008138-74.2017.8.11.
0002
, julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de
2
(
dois)
ano
s
de reclusão
, em regime inicial aberto,
e pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
pela prática do crime de
furto qualificado
pelo concurso de pessoas
, tipificado no
art. 155, § 4.º, IV do Código Penal
.
Impondo-se salientar que a sanção privativa de liberdade foi
substituída por uma
restritiva de direito ao encargo do juízo da execução penal.

(id.
214023176
).

Inconformada, a defesa postula
o
reconhecimento da figura do arrependimento posterior,
com a consequente redução da pena e
a
extin
ção

d
a punibilidade do apelante
pela
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.
(
id.
214023196
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito condenatório (id.
214021501
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (id.

220180179
).

É o relatório.
À revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a

defesa

almeja
, em síntese,

o
reconhecimento da figura do arrependimento posterior,
com a consequente redução da pena e
extin
ção

d
a punibilidade do apelante
pela
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
.

A
exordial acusatória
narra que,
em
18
de março de
2017, por volta das 6
h
50
m
, no estabelecimento comercial
denominado

“Indústria
Isoeste
Construtivos Isotérmicos”
, situado na Avenida das Palmeiras, bairro Capão do Pequi,
em
Várzea Grande, o
apelante

Cristiano Domingues da Luz
e
os
coa
c
usados
Antônio Luiz Moraes
Delforte
, Dean Pires de Oliveira e Fábio Júnior da Silva, previamente ajustados e em concurso de pessoas, subtraíram mediante abuso de confiança, coisas alheias móveis, consistentes em seis
“
bags
”
de matéria prima para fabricação de telhas de isopor, contendo Poliestireno, pesando 1.100kg cada, avaliados em R$ 51.216,00, pertencente ao estabelecimento vítima
Isoeste
Construtivos Isotérmicos, representada por Eduardo Gonçalves de Moraes
.

Depreende-se destes autos que
foi imputado aos acusados o crime previsto no
art. 155, §4.º, II 1.ª figura e inciso IV, do Código Penal
,
tendo a exordial sido recebida no dia 2
9
de agosto d
o mesmo ano
e que o édito condenatório foi prolatado em
16 de julho de 2021
,
condenando
os réus Antônio Luiz Moraes
Delforte
e Dean Pires de Oliveira, por
incursos

n
o art. 155, §4.º, II e IV, do Código Penal; bem como
o apelante
Cristiano Domingues da Luz e
o corréu
Fábio Junior da Silva,
pela prática do crime previsto
o art. 155, § 4.º, IV do Código Penal
.

A materialidade
e autoria
do delito
são
incontroversa
s
,
tanto que a defesa se limitou
a postular
em benefício de Cristiano
o reconhecimento da minorante de pena do arrependimento posterior
, previsto no art. 16 do Código Penal
.

Todavia,
embora a defesa sustente que os bens f
urtados foram posteriormente restituídos integralmente
à vítima,
do exame percuciente do conjunto probatório, infere-se que
a apreensão

d
a
res furtiva

não se deu por ato voluntário
do apelante.

Com efeito,

consta das declarações
em juízo,
prestadas p
or
Eduardo Gonçalves de Moraes
, proprietário da empresa,
que somente foi possível notar a falta
do material furtado após o procedimento de contagem dos produtos
no estoque
, que
é realizado ao final da produção
.
De acordo com ele,
diante de uma série de
situações anômalas observadas, questionou
o funcionário
e corréu
Antônio
, que acabou por lhe confessar a conduta criminosa
envolvendo os demais denunciados e o apelante
que era ex-funcionário e havia
sido desligado
no ano anterior
.

Com base nas informações
colhidas na empresa, foi possível acionar
a Polícia Civil
e por meio do trabalho dos investigadores Paulo
Sérgio Matsuoka e
Willias
Santos Pereira,
o material furtado da empresa
Isoeste

Construtivos Isotérmicos
foi localizado
na
empresa
próxima
do local.

Acerca dos fatos imputados, apelante
Cristiano
, na fase policial, negou qualquer participação
no furto
, contudo
,
em juízo,
esclareceu
que
realmente combinou o furto e a venda do material com os demais denunc
iados,
que também confessaram
em detalhes a dinâmica fática,
justificando que estariam em fase
difícil
da vida
e assim dividiram as tarefas
.

Diante do conjunto probatório, composto pelas confissões
em juízo
, corroboradas pelas
palavras dos policiais
civis, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau

ao condená-los
pela prática do delito narrado na exordial acusatória, reconhecendo em benefício deles somente
a
atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65,
III
,
d
, do Código Penal.

Aliás, acerca do tema, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

O arrependimento posterior constitui causa de diminuição de pena quando o acusado, em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, repara os danos causados à vítima até o recebimento da denúncia ou da queixa, por meio de ato voluntário. Na ausência do requisito da voluntariedade, não se pode falar em arrependimento posterior.

4. Recurso defensivo desprovido.
(N.U 0004427-77.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Para o reconhecimento da causa de diminuição referente ao arrependimento posterior é necessária a demonstração da voluntariedade ou espontaneidade do acusado em restituir o objeto subtraído à vítima, não havendo, pois, como se falar em incidência dessa minorante quando a devolução ocorre somente após a intervenção policial
. (N.U 0000943-42.2016.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024)

Nesse contexto, considerando que
os bags de materiais s
ubtraído
s
somente fo
ram
devolvido
s
em decorrência das diligências dos policiais, inexistindo, pois, a voluntariedade ou espontaneidade do apelante na sua entrega, não se pode falar em reconhecimento do seu arrependimento, não merecendo, destarte reforma a sentença condenatória
.

Por derradeiro, no que concerne ao pleito de
extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, melhor sorte não assiste ao apelante.

Deveras,
constata-se destes autos que
a
exordial acusatória
foi recebida em 29
de agosto de
2017 e
que o édito
condenatóri
o
foi publicad
o
no dia 16
de julho de
2021, oportunidade em que o prazo prescricional
,

que seria de 4 (quatro) anos
,

foi
interrompido,
consoante preconizado no
art. 117, inciso IV, do Código Penal.

Dessarte,
é imperioso concluir que o
lapso temporal
reclamado neste recurso não ficou demonstrado
nos termos do
art. 109, inciso V, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação de
Cristiano
Domingues da Luz
, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024